Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729721-18.2022.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO NASCIMENTO DANTAS IMPETRANTE: KENNEDY VIEIRA RODRIGUES, YURY LUCAS CANDIDO GARCIA DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO NASCIMENTO DANTAS, já qualificado nos autos, em face de decisão (Id 39033644) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos n. 0709767-68.2022.8.07.0005. O paciente foi preso em flagrante em 26/07/2022, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal. Em audiência de custódia ocorrida em 28/07/2022, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Em 08/09/2022, o Parquet ofereceu denúncia (Id 39033641) pelos crimes do art. 157, §2o, inciso II (1a e 2a série de fatos), art. 157, §2o, incisos II e VII (3a série de fatos) c/c art. 71, todos do CP em razão dos fatos a seguir: 1a SÉRIE DE FATOS: No dia 26 de julho de 2022, de madrugada, na Estância Mestre D’Armas V, Módulo 06, em via pública, Planaltina/DF, os denunciados MATEUS MONTEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO NASCIMENTO DANTAS e UILHAS GEBRIM DOS SANTOS, de forma livre e consciente, agindo com unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante violência, exercida com o emprego de força física, subtraíram, em proveito comum, um telefone celular da marca/modelo LG G8 S, de cor branca, uma mochila de cor azul, da marca Nike, e um cartão de memória marca Micro SD, todos pertencentes à vítima Alessandra Alves de Sousa; 2a SÉRIE DE FATOS: No dia 26 de julho de 2022, de madrugada, na Estância Mestre D’Armas V, em via pública, Planaltina/DF, os denunciados MATEUS MONTEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO NASCIMENTO DANTAS e UILHAS GEBRIM DOS SANTOS, de forma livre e consciente, agindo com unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante violência, exercida com o emprego de força física, e grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma, subtraíram, em proveito comum, um telefone celular da marca/modelo Samsung AS 21, de cor branca, e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Janete Loxe; 3a SÉRIE DE FATOS: No dia 26 de julho de 2022, por volta das 4h30, na Estância Mestre D’Armas V, em via pública, Planaltina/DF, os denunciados MATEUS MONTEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO NASCIMENTO DANTAS e UILHAS GEBRIM DOS SANTOS, de forma livre e consciente, agindo com unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (faca), subtraíram, em proveito comum, um telefone celular da marca/modelo IPhone 8, de cor preta, uma mochila rosa, contendo documentos pessoais, cartões bancários, um uniforme da padaria “Tavares” e uma avental, todos pertencentes à vítima Quézia Vasconcelos de Oliveira. Os impetrantes alegam, em breve síntese, que o requerente não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, uma vez que é primário, tem bons antecedentes, tem emprego lícito, residência certa no distrito da culpa e possui um filho menor de 7 anos de idade que depende de seus cuidados e ajuda financeira. Em sede liminar, pleiteia seja reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva, revogando-a, com efeito de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, determinando o competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, seja confirmada a liminar pleiteada e concedida a ordem. Juntou documentos. Breve o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, hábeis à concessão da cautela vindicada. No caso dos autos, o paciente está sendo acusado pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (por duas vezes) e roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma branca, praticado com violência física e grave ameaça contra três vítimas diferentes, praticados em série. A decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato, visando proteger o meio social. A esse respeito, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 1999, 7a ed. pág. 690, assim leciona: “...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. In casu, houve o emprego de violência, exercida com o emprego de força física, e grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma e emprego de arma branca (faca), além da superioridade de agentes, demonstrando-se, assim, a periculosidade concreta dos indiciados, dentre os quais figura o paciente. Os crimes imputados ao paciente são graves e têm pena abstrata superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta das condutas. Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, eis que estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A segregação cautelar faz-se medida necessária, de modo que nenhuma das medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes para garantir a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, porquanto presentes os requisitos da prisão preventiva. Em relação à alegação de que o paciente possui filho menor que depende de seus cuidados e ajuda financeira, inexiste comprovação nos autos de que sua presença seja imprescindível aos cuidados deste. Não há, portanto, excepcionalidade que justifique a revogação da segregação cautelar e/ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Assim, diante das circunstâncias dos autos, entendo, que, por ora, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR. Após as informações, ao Ministério Público. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora